Tribunal: TJBA
Processo: 8004137-34.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº 800
4137
-3
4
.202
4
.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Teixeira de Freitas

Processo de 1º Grau: 800
1785
-
82
.2022.8.05.
0256

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente:
David de Jesus Pinheiro

Impetrado: MM. Juízo de Direito de Teixeira de Freitas
da
1ª Vara
de Execuções Penais e Júri

Procuradora
de Justiça:
Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

_______________________________________________________________________________________________

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS
.
DEMORA JUSTIFICADA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM.
ORDEM DENEGADA.

- Ausência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que não há desídia por parte da autoridade coatora,
por se tratar de demanda complexa, com pluralidade de réus (três denunciados)
.

- Paciente que
foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por ter, em concurso de agentes e utilizando-se de uma arma de fogo, efetuado diversos disparos em direção da vítima Diego de Novais Pereira, provocando-lhe as lesões descritas no laudo pericial, que foram causa de sua morte
.

HABEAS CORPUS DENEGADO
.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus n. 80004137-34.2024.8.05.0000, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator.